Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706775-03.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA DUTRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 05/06/20. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR